Tribunal: TJSP
Processo: 2278393-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DA GARANTIA – a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado é medida excepcional que demanda cumulativamente a presença dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC – a ausência de qualquer deles acarreta o recebimento dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DA GARANTIA – a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado é medida excepcional que demanda cumulativamente a presença dos requisitos do § 1o do art. 919 do CPC – a ausência de qualquer deles acarreta o recebimento dos embargos sem suspensão do processo executivo – bem imóvel ofertado como garantia avaliado em valor inferior ao da execução – decisão reformada para o fim de recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo – agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519163
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2278393-57.2019.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é agravante BREAD
& FOOD COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA. -
ME, são agravados LUIS FERNANDO NICOLOSI BRAVIN e SILVIA HELENA
NENEGUN BRAVIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278393-57.2019.8.26.0000 - Voto 24218
2
VOTO No: 24218
AGRAVO DE INST. No: 2278393-57.2019.8.26.0000 (AUTOS DIGITAIS)
COMARCA: BOTUCATU 3a VARA CÍVEL
JUIZ: JOSÉ ANTONIO TEDESCHI
AGTE.: BREAD & FOOD COMÉRCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E
IMPORTADOS LTDA. - ME
AGDOS.: LUIS FERNANDO NICOLOSI BRAVIN E OUTRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
AOS EMBARGOS INADMISSIBILIDADE AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO DA SUFICIÊNCIA DA GARANTIA
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do executado é
medida excepcional que demanda cumulativamente a presença dos
requisitos do § 1o do art. 919 do CPC a ausência de qualquer
deles acarreta o recebimento dos embargos sem suspensão do
processo executivo bem imóvel ofertado como garantia avaliado
em valor inferior ao da execução decisão reformada para o fim
de recebimento dos embargos à execução sem efeito suspensivo
agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da
decisão (fls. 105 dos autos de origem) pela qual os embargos opostos pelos
agravados à execução que lhes move a agravante foram recebidos com efeito
suspensivo.
Sustentou a agravante, em linhas, gerais, que não foram
preenchidos os requisitos autorizadores da suspensão da execução, previstos no art.
919, § 1o do Código de Processo Civil. A execução não está garantida. Os agravados
sequer comprovaram a titularidade do imóvel oferecido em caução. A avaliação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278393-57.2019.8.26.0000 - Voto 24218
3
apresentada indica valor quase três vezes maior que o valor que eles próprios
atribuíram ao bem como garantia das obrigações assumidas no contrato exequendo.
Houve ainda violação da ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC. Além disso,
as alegações deduzidas pelos agravados nos embargos à execução são genéricas,
desprovidas de qualquer prova. Pelo que expôs, pugnou pela reforma da decisão para
o fim de ser revogado o efeito suspensivo concedido.
Em sua resposta (fls. 257/261), os agravados defenderam o
acerto da decisão combatida.
Instrumento em ordem. Recurso processado regularmente, sem
a atribuição do efeito suspensivo pleiteado e dispensadas as informações do Juízo de
1o grau (fls. 252).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que a despeito da oposição ao
julgamento pelo sistema virtual, manifestada pela agravante (fls. 254), considerada
que, em princípio, não é cabível sustentação oral no julgamento do presente recurso
(art. 937 do CPC), bem como a ausência de prejuízo e, consequentemente, de
nulidade a qualquer das partes, promove-se o julgamento por esta modalidade a fim
de conferir maior celeridade ao julgamento do agravo.
Com efeito, não se admite sustentação oral nos julgamentos
dos embargos de declaração, agravos de instrumento (salvo aqueles referentes às
tutelas provisórias) e agravos internos (salvo aqueles referentes à extinção da ação
rescisória, do mandado de segurança e da reclamação originárias).
Diga-se que embora o art. 919, § 1o do CPC estabeleça que a
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exija a presença dos
mesmos requisitos da tutela provisória, em primeira análise, trata-se de medidas
diversas, sobretudo porque a concessão de efeito suspensivo aos embargos demanda
ainda a existência de garantia do juízo.
Ademais, a ausência de prejuízo pelo julgamento em sessão
virtual no caso dos autos se revela sobretudo porque o resultado do recurso será
favorável à agravante, que foi justamente quem requereu que o julgamento fosse
realizado em sessão presencial.
A adoção do julgamento pelo sistema virtual, em verdade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278393-57.2019.8.26.0000 - Voto 24218
4
prestigia os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, visto que permite a pronta colocação do recurso em julgamento, em sessão
virtual permanente, sem a necessidade de designação de data específica para reunião
presencial dos julgadores.
Tal benefício se dá especialmente nas atuais circunstâncias, em
que não há previsão de retorno das sessões de julgamento presenciais em vista da
crise sanitária atual decorrente da pandemia da Covid-19.
Desnecessário, pois, no caso em tela, o julgamento presencial.
O julgamento virtual, cabe ressaltar, foi recepcionado pelo
sistema adotado pelo novo Código de Processo Civil, tornando-se regra, sem
qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, consoante reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
INDEFERIMENTO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. SESSÃO DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
(...)
1. As normas regimentais do STJ
regulamentam o procedimento para julgamento virtual, garantindo
o respeito ao contraditório e à ampla defesa nos julgamentos
eletrônicos. Asseguram, inclusive, a possibilidade de os advogados
das partes apresentarem memoriais que auxiliem no esclarecimento
das questões de fato e de direito que emergem do caso concreto. 2. A
argumentação de que tem interesse em participar ativamente do
julgamento, inclusive fazendo esclarecimentos de fato, não é
suficiente à retirada do feito da pauta de julgamentos virtuais. (...)”
(AgInt nos EAREsp 369.513-GO, Corte Especial, Rel. Min. Herman
Benjamin, unânime, j. 11.06.19);
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278393-57.2019.8.26.0000 - Voto 24218
5
ERRO
MATERIAL.
AGRAVO
INTERNO.
SESSÃO
DE
JULGAMENTO
VIRTUAL.
EMENDA
27/2016
DO
RISTJ.
PRETENSÃO RECURSAL QUE NÃO ADMITE SUSTENTAÇÃO
ORAL POR ADVOGADO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
ASSEGURADOS.
CELERIDADE
PROCESSUAL.
DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. 1. Cuida-se de Embargos de
Declaração contra acórdão que, no julgamento do Agravo Interno
nos Embargos de Divergência, negou preliminarmente requerimento
anterior de retirada do julgamento recursal do Plenário virtual para
realização na forma presencial. (...) 4. Inexiste qualquer ilegalidade
ou inconstitucionalidade quanto à técnica de julgamento virtual de
algumas matérias submetidas às Cortes Superiores, utilizada há
algum tempo pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos
recursos submetidos a sua jurisdição (Resolução 587/2016) como
forma de conferir maior celeridade processual, em atenção ao
princípio da duração razoável do processo de status constitucional
(art. 5o, LXXVIII da CF: 'a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.'). 5. O
CPC/2015 ao dispor sobre o processamento do Agravo Interno
permite que o Regimento Interno dos Tribunais estabeleça regras
para sua adoção (art. 1.021). 6. O acórdão embargado apreciou
expressamente o pedido para retirada do julgamento do Agravo
Interno do Plenário virtual, afirmando que não há previsão legal
para sustentação oral em Agravo Interno nos termos do art. 937 do
CPC/2015, apenas em relação àquele interposto contra processos de
competência originária da Corte (§3o, art. 937), mantendo a técnica
de julgamento eletrônico nos termos dos dispositivos regimentais.
Não trouxe a parte embargante em seu requerimento argumentos
suficientes para o convencimento dos membros da Corte Especial
para a conversão do procedimento e apreciação da matéria na
sessão de julgamento presencial. (...)” (EDcl no AgInt nos EREsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278393-57.2019.8.26.0000 - Voto 24218
6
1.656.613-SP, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin,
unânime, j. 11.06.19).
Na mesma linha, os seguintes julgados deste Tribunal: EDcl
no Ag 2071850-95.2014.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Cerqueira Leite, unânime, j. 13.11.14; EDcl no AgInt 2015109-59.2019.8.26.0000, 5a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. J. L. Mônaco da Silva, unânime, j. 22.05.19;
EDcl no Ag 2049383-49.2019.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Marcelo Berthe, unânime, j. 03.04.19; EDcl na Ap 1007059-54.2017.8.26.0704, 2a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Joaquim dos Santos, unânime, j. 05.02.19;
EDcl no Ag 2078293-62.2014.8.26.0000, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, unânime, j. 16.03.15; EDcl no Ag
2078293-62.2014.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mary Grün,
unânime, j. 10.12.15.
Feita a observação acima, passa-se ao julgamento do mérito
recursal.
O agravo comporta provimento.
Reforma processual havida em 2006 (Lei no 11.382/2006)
dispensou a necessidade de prévia garantia do juízo como condição para o exercício
de defesa do executado, por meio de embargos. O regime então inaugurado
possibilitou que o executado embargue a execução sem prévio constrangimento de
seu patrimônio.
Porém, diferentemente do que ocorria antes do advento da
referida lei, passou a vigorar a regra de que a interposição de embargos do executado
não possui o condão de suspender o curso da execução.
A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
tornou-se medida excepcional a demandar cumulativamente a existência de quatro
requisitos, nos termos § 1o do art. 739-A do Código de Processo Civil/1973, a saber:
a) requerimento do embargante; b) fundamentação relevante; c) possibilidade de o
prosseguimento da execução causar grave dano de difícil ou incerta reparação ao
executado; e d) desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou
caução suficientes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278393-57.2019.8.26.0000 - Voto 24218
7
Trata-se de requisitos cumulativos. A ausência de qualquer
deles acarreta necessariamente o recebimento dos embargos sem suspensão do
processo executivo.
O cenário se manteve com o advento do Código de Processo
Civil/2015, conforme se verifica em seu art. 919, § 1o:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir
efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para
a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja
garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Considerado que os requisitos para a concessão da tutela
provisória de urgência são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, conclui-se que embora a nomeação da lei nova seja
diversa, no âmago, a disciplina é a mesma do diploma revogado.
Pois bem, no caso dos autos, não restou demonstrado que a
execução esteja suficientemente garantida por depósito, penhora ou caução.
O valor da execução é de R$ 644.447,18 (fls. 17 dos autos da
execução). Foi ofertado em caução o próprio bem imóvel constituído como garantia
do contrato exequendo. Segundo avaliação juntada pelos agravados, o referido bem
valeria entre R$ 380.000,00 e R$ 400.000,00 (fls. 24/26 dos autos dos embargos à
execução).
Ainda que os agravados tenham alegado excesso de execução,
para a finalidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos, não se admite a
garantia parcial da execução. A lei é clara ao exigir que a caução seja suficiente para
pagamento integral da quantia exequenda.
Ainda que se admitisse a garantia abrangesse apenas o valor
incontroverso, o valor do imóvel ofertado pelos agravados estaria aquém, pois eles
próprios indicaram na petição inicial dos embargos à execução que o valor correto da
execução seria de R$ 428.695,02 (fls. 7 dos embargos).
Descabida a alegação, deduzida pelos agravados, de que “os
bens móveis que guarnecem o estabelecimento adquirido” seriam suficientes para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2278393-57.2019.8.26.0000 - Voto 24218
8
complementar a garantia. Nada há nos autos a indicar o valor e o estado de
conservação de tais bens, de modo que inaptos a complementar a garantia da
execução.
O fato de a execução não estar suficientemente garantida é o
que basta para que os embargos sejam recebidos sem efeito suspensivo. Todavia,
além disso, não houve demonstração de que o prosseguimento da execução pode
causar aos agravados grave dano de difícil ou incerta reparação. O único possível
dano que poderá advir com o prosseguimento da execução reside na prática de atos
expropriatórios de bens de sua propriedade. Ocorre que a simples possibilidade de
expropriação de bens não constitui elemento suficiente para caracterizar o risco de
dano grave, conforme o escólio de Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:
“Por óbvio, este perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de
que bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou
porque o dinheiro do devedor poderá ser entregue ao credor. Fosse
suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos
embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à
prática destes atos expropriatórios e satisfativos”.1
Assim, pelos motivos alinhavados, é caso de reforma da
decisão recorrida para o fim de recebimento dos embargos à execução sem efeito
suspensivo.
Nesses moldes, dá-se provimento ao agravo.

CASTRO FIGLIOLIA
Relator
1 Curso de Processo Civil, vol. 3, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 450.